Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-67.2019.8.11.0021
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002018-67.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UEBERTON FERREIRA BRITO - CPF: 023.590.661-10 (APELANTE), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), JACINTA TEREZINHA BEHNEN DE GODOY - CPF: 305.221.880-87 (APELADO), JEAN MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 026.323.471-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO NEXO CAUSAL
.
PRECLUSÃO DA PROVA ORAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA.

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de acidente de trânsito entre motocicleta conduzida pelo autor e veículo conduzido pela ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a responsabilidade civil da ré pelo acidente de trânsito, de forma a ensejar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O boletim de ocorrência possui natureza meramente declaratória e não comprova, de forma autônoma, a culpa no acidente, especialmente na ausência de laudo técnico ou testemunha presencial.

4. A produção de prova pericial não foi reiterada em momento processual oportuno,
e a prova oral não foi produzida por desídia da autora,
operando-se a preclusão.

5
. Ausente prova inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso, não há como reconhecer sua responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. A ausência de prova técnica, combinada com a preclusão da prova oral por inércia da parte, inviabiliza o reconhecimento da
culpa pelo
acidente de trânsito
apenas pelo
boletim de ocorrência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, e 455, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCív
1024843-03.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 01.02.2025, DJE 01.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
cível interposto por
Ueberton
Ferreira Brito contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que
n
a
A
ção de indenização por danos
materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito
ajuizada contra Jacinta Terezinha
Behnen
de Godoy,
julgou improcedentes os pedidos.

O apelante sustenta, em síntese, que a improcedência
do feito
decorreu da ausência de produção de prova pericial, cuja realização havia sido requerida desde a petição inicial, mas não foi designada em razão da alternância de magistrados ao longo da tramitação processual. Alega que permanece, até hoje, amparado pelo auxílio-doença do INSS, em decorrência das lesões resultantes do acidente, e que a própria apelada reconheceu, em audiência, ter ultrapassado a sinalização de “PARE”, colidindo com sua motocicleta. Afirma que o boletim de ocorrência, somado aos depoimentos e demais elementos juntados aos autos, comprova a culpa da apelada, não podendo a improcedência ser justificada pela ausência de testemunha ocular ou de prova técnica que o juízo não determinou. Requer
o provimento do recurso e
a reforma da sentença
para julgar procedentes os pedidos (id.

291755418)

A apelada Jacinta Terezinha
Behnen
de Godoy
, em
contrarrazões
, pugna pelo desprovimento do recurso e
manutenção da sentença (Id. 291755420).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da
responsabilidade pelo
acidente de trânsito
ocorrido entre as partes
e à existência d
os danos
alegadamente sofridos pelo autor, ora apelante.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque, a seu ver, a responsabilidade pelo sinistro seria exclusivamente da
apelada
.

Na petição inicial,
o autor
Ueberton
Ferreira Brito relata que conduzia a motocicleta Honda CG 150 Titan KS, cor vermelha, pela Rua 05, em direção à Avenida Júlio Campos, via
esta
de preferência, quando foi surpreendido pela condutora do veículo Fiat/Palio Fire, Jacinta Terezinha
Behnen
de Godoy, que teria deixado de respeitar a sinalização de parada obrigatória e adentrado indevidamente a interseção, ocasionando o abalroamento. Alega que, em razão do impacto, sofreu fratura no pé direito, tendo sido socorrido por unidade de atendimento de urgência acionada ao local.

Por sua vez, a apelada sustenta que trafegava com seu veículo pela Rua 08, no sentido da Rua 01, e que, ao realizar a travessia do cruzamento, não avistou a aproximação da motocicleta, que, segundo afirma, circulava em velocidade incompatível com as condições da via, o que teria tornado inevitável a colisão. Alega ter prestado imediato socorro ao motociclista e atribui-lhe a responsabilidade exclusiva pela dinâmica do sinistro, invocando a regra de que deve o condutor adequar a velocidade à segurança do trânsito
.

Nesse contexto, importa destacar, inicialmente, que o ônus da prova incumbe à parte que alega os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O apelante ao sustentar que o acidente decorreu de culpa exclusiva da
apelada, condutora do veículo
Fiat/Palio Fire
, deve demonstrar,
de maneira robusta e inequívoca, o nexo causal entre a conduta atribuída à recorrida e o evento danoso.

O boletim de ocorrência n°
2019.15873 ,
lavrado no mesmo dia,
expões o seguinte:

[...] Recebemos uma solicitação via 190,
na qual
fomos informados de que havia ocorrido um acidente na esquina da loja
gazine
que havia uma vítima no local. Imediatamente acionamos a ambulância que se fez presente e prestou devido socorro, que em conversa com os condutores o condutor do VI (Moto) relatou que vinha trafegando na rua 05 EM
direção à avenida
Júlio Campos, momento em que a condutora do V2 (Veículo
) ,

i
nvadiu a preferencial, vindo a abalroar com ele. Já segundo a condutora do V2, alega
que
trafegava na rua 08 sentido a rua 01, que não notou o veículo V1, vindo a abalroar., sendo assim e diante do supramencionado, tendo em vista que não tinha condições de rodar, o condutor do V1 apresentou uma lesão no pé direito aparentando ser uma fratura. [...] (Boletim ocorrência, Id. 25005224).

Como fundamentado na sentença, o boletim tem natureza meramente declaratória e, isoladamente, não se presta a comprovar a dinâmica do acidente ou a culpa de qualquer dos envolvidos, sobretudo diante da inexistência de outros elementos probatórios produzidos.

Ainda que o apelante tenha juntado uma fotografia do local do acidente, a imagem, por si só, é insuficiente para comprovar a dinâmica do sinistro ou a alegada invasão de via preferencial, especialmente diante da ausência de prova técnica ou outros elementos que possibilitem reconstrução objetiva dos fatos
.

As únicas testemunhas ouvidas foram aquelas arroladas pela parte ré, a saber, Maria
Loraci

Goetz
e José Ernesto
Behnen
de Godoy. Ambas afirmaram que a condutora do veículo prestou imediato socorro à vítima no local do acidente. Ademais, a testemunha José Ernesto, filho da ré, declarou expressamente que o autor,
Ueberton
Ferreira Brito, trafegava em alta velocidade no momento da colisão, corroborando a versão apresentada na contestação quanto à culpa exclusiva do apelante.

Ademais, sustenta
o apelante ter sido cerceado em sua defesa por não ter sido ouvida sua testemunha, em razão de dificuldades de acesso à audiência virtual, e pela ausência de prova pericial sobre a dinâmica do acidente.

Ocorre que, na petição inicial, limitou-se a formular protesto genérico pela produção de todas as provas admitidas em direito, sem demonstrar a imprescindibilidade da prova técnica ou apresentar, desde logo, rol de testemunhas (Id. 25005221).

Durante a fase instrutória, o Juízo designou audiência de instrução e julgamento (Id. 136177564), com intimação das partes para apresentação do rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Em razão da dificuldade enfrentada pela testemunha para acessar a audiência virtual e da inexistência de tempo hábil para seu comparecimento presencial naquela data, foi acolhido o pedido de redesignação formulado, sendo marcada nova audiência para o dia 10 de maio de 2024, com determinação de comparecimento presencial da referida testemunha (Id. 155129496).

Não obstante, na audiência redesignada, nenhuma das partes compareceu, tampouco apresentou justificativa para a ausência, o que resultou na preclusão da prova oral, nos termos do art. 455, §3o, do CPC (Id. 155364196). Encerrada a instrução, o autor foi intimado a apresentar alegações finais (Id. 167317478), mas permaneceu inerte, revelando desinteresse no regular prosseguimento do feito, mesmo após todas as oportunidades processuais terem sido asseguradas.

Ressalt
o
quenão houve formulação de pedido específicode períciana fase
instrução
tampouco demonstração de sua imprescindibilidade. Além disso, não foi interposto recurso ou apresentada impugnação à decisão de saneamento que limitou a instrução à produção da prova testemunhal (ID 136177564).

Ademais, a oitiva da testemunha foi prejudicada exclusivamente por desídia da parte autora, que, mesmo após a redesignação da audiência a seu pedido, deixou de comparecer ao ato e de apresentar qualquer justificativa, acarretando a preclusão da prova oral (art. 455, §3o, CPC).

Destaca-se que a parte autora não reiterou o pedido de prova pericial na fase oportuna, nem impugnou a decisão que limitou a instrução à prova testemunhal, operando-se, assim, a preclusão lógica quanto à produção da prova técnica.

Assim, não se olvida que o apelante apresentou lesões aparentemente graves em decorrência do acidente, todavia, o simples fato de ter sido lesionado não é suficiente, por si só, para caracterizar a responsabilidade civil da parte ré, especialmente quando ausentes provas robustas da dinâmica do sinistro e da culpa exclusiva da condutora do veículo. A responsabilização depende da demonstração inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual o autor não se desincumbiu.

A ausência de prova apta a infirmar essa
narrativa,
especialmente diante da preclusão da prova oral da parte autora, impede a formação de juízo de procedência, por ausência de comprovação d
o nexo de causalidade e
ato ilícito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Alegação de culpa exclusiva da ré. Pedido de reforma para condenação ao ressarcimento dos danos.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da ré, ensejando o dever de indenização.

III. Razões de decidir: Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do direito. A ausência de elementos probatórios consistentes, como registros claros do momento do impacto e depoimentos que acrescentem informações substanciais, impede a formação de juízo seguro sobre a culpa exclusiva da ré. Provas unilaterais, como boletins de ocorrência desacompanhados de elementos adicionais, carecem de força probatória suficiente.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O ônus de provar a culpa exclusiva da parte ré em acidente de trânsito recai sobre o autor, não sendo suficiente a apresentação de boletim de ocorrência desacompanhado de provas robustas e inequívocas.”

(N.U 1024843-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025)

Assim, inexistindo prova cabal da responsabilidade da
apelada na culpa do acidente
, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO

ao recurso
de Apelação
.

M
ajo
ro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% (
doze
por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
, observado o benefício da justiça gratuit
a
concedido ao apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025